Tribunal: TJDFT
Processo: 0744343-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se o apelante/autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelado BANCO DO BRASIL S.A. em sede de contrarrazões (ID 36688585). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora